Tribunal: STF
Processo: RE 100078
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE DO
ART. 325, V, LETRA 'C', DO RISTF, COMBINADO COM OS ARTS. 890 E
SEGUINTES, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS RESSALVAS DO
'CAPUT' DO CITADO DISPOSITIVO REGIMENTAL. EM FACE DO VETO A
ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO, NÃO BASTAM, A FUNDAMENTA-LO,
ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE NORMA ORDINARIA OU DE DISSIDIO PRETORIANO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.